Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão dos embargantes.
2. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da parte embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.